Tribunal: TJDFT
Processo: 0733104-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733104-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS AUGUSTO SIMOES IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, RENATO FERREIRA MOURA FRANCO, LUCIANA PADILLA GUARDIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO, RENATO FERREIRA MOURA FRANCO e LUCIANA PADILLA GUARDIA em favor de VINICIUS AUGUSTO SIMÕES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília (Id 62703141), no processo n.o 0716778-29.2023, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 62703140), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Argumentam que as acusações contra o paciente decorrem do mero fato de ele ser irmão do líder Lucas Simões e ter apresentado movimentações financeiras atípicas, incompatíveis com a renda médica mensal declarada e o volume transacionado. Sustentam que, em momento algum, a acusação estabeleceu qualquer nexo causal entre os valores obtidos com os golpes denunciados. Discorrem que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de não ter sido localizado por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária, bem como apenas uma pequena parte dos valores obtidos ilicitamente foi alvo de constrição judicial, além de provável fuga de um dos líderes da organização criminosa. Defendem que a decisão não indica qualquer respaldo concreto para amparar a segregação cautelar ou o descabimento de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Destacam que, quanto à outra denunciada, M., reconheceu-se a desnecessidade da prisão cautelar e revogou-se a sua prisão preventiva. Pontuam que, pelo princípio da isonomia, tais motivos deveriam ser estendidos ao paciente. Asseveram que o mero fato de não ter sido encontrado não significa que esteja foragido e não pode ser justificativa hábil a amparar a prisão cautelar. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, postulam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicitam a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais (processo n.o 0716778-29.2023) que o paciente foi denunciado, com outras pessoas, em 10/05/2024, como incurso nas penas do art. 2o da Lei 12.850/2013 e do art. 1o da Lei 9.613/98. Narra a denúncia (Id 196410151 dos autos de origem) e aditamento (Id 196893030 dos autos de origem): “(...) No período de agosto de 2019 a maio de 2024, no Distrito Federal e em todo o território nacional, os denunciados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter diretamente vantagem econômica, mediante a prática de crimes de estelionato, mediante fraude eletrônica, praticada por meio de contatos telefônicos, sites, e-mail e pelo aplicativo WhatsApp, que geraram um prejuízo de pelo menos R$ 470 mil a 11 (onze) vítimas no DF. O grupo criminoso era sediado em São Paulo, mas atuava em todo o território nacional, induzindo e mantendo vítimas em erro por meio do golpe conhecido como “falso site de leilões de carros”. Para a consecução da fraude, os denunciados criavam sites falsos de leilões de veículos, cujos endereços (nome do domínio) e layout eram muito semelhantes a sites de empresas reais, e realizavam a mudança da extensão do domínio de “.com.br” para “.net” (conforme documento de ID 156045188 e relatório de ID 195932957, p. 13/16). As vítimas acessavam os sites falsos e estabeleciam contatos telefônicos com o grupo criminoso, sendo orientadas a se cadastrarem no site e enviarem documentos pessoais ao grupo por e-mail, whatsapp ou pelo site. Em seguida, eram orientadas a acessar o lote de interesse com login e senha, habilitar-se para o leilão e oferecer um lance (relatório de ID 195933263, p.9). Após essas etapas, os ofendidos recebiam, por e-mail ou whatsapp, uma confirmação de que seu lance havia sido o vencedor (documento de ID 156045190), além dos dados da conta bancária para transferência do valor do veículo supostamente arrematado. Os criminosos ainda solicitavam que as vítimas enviassem, por meio eletrônico, o respectivo comprovante de pagamento (e-mail de ID 156045192). Após, os denunciados encaminhavam ao ofendido, por via eletrônica, um termo falso de arrematação do automóvel e uma nota fiscal falsa (ID 156045191). Por fim, interrompiam os contatos sem a entrega do veículo. As investigações identificaram inicialmente 11 ocorrências policiais no DF com o mesmo “modus operandi” vinculados ao site falso (...) e, posteriormente, foram localizadas outras 50 (cinquenta) ocorrências policiais vinculadas a esse grupo criminoso no DF. Para as atividades criminosas, os líderes LUCAS e CAIO e a gerente do grupo MIRELLA alugavam uma sala comercial em São Paulo, onde montavam uma central para a prática dos golpes em nível nacional. Nessa sala, instalavam estações de trabalho com dezenas de terminais telefônicos fixos, cada um vinculado a uma empresa falsa de leilão cujo nome era indicado no respectivo visor, além de diversos computadores, aparelhos celulares e documentos com informações a serem repassadas às vítimas durante os contatos telefônicos (vídeo de ID 195932020 e relatório de ID 195933263). Para despistar a atuação policial, a organização criminosa mudava constantemente de endereço, sendo identificadas pelo menos três salas alugadas em São Paulo em períodos distintos nos seguintes endereços: (...), onde os mandados de busca e apreensão foram cumpridos (AAA 64/2024 - 9a DP - ID 195217312 e relatório de ID 195932958, p.6). Além disso, os líderes da organização criminosa contratavam serviços informáticos de armazenamento de dados em nuvem privada virtual (VPS – Virtual Private Service), pelo provedor H, nos quais foram localizadas notas fiscais falsas de arrematação de veículos em nome de vítimas, fotos de comprovantes de pagamentos, termos de arrematação falsos, documentos pessoais de várias pessoas e fotos de sites clonados, conforme Laudo de Perícia Criminal de ID no 70.303/2023 (ID 188867252). As investigações também identificaram uma conta de e-mail criada pela organização criminosa em 13 de agosto de 2019 (provável data de início da atuação) com o endereço (...) para concentrar as tratativas, contatos e documentos relacionados aos serviços de informática, provedores de hospedagem, provedores de acesso à internet, servidores virtuais e outras contratações (relatório de ID 195932957). O grupo criminoso atuava por meio de cerca de 540 (quinhentos e quarenta) domínios hospedados pela empresa H, dentre eles: (...), cuja divulgação era impulsionada pelo envio de mensagens em massa, de forma automática. pela empresa de marketing contratada, denominada XXX (relatório de ID 195932957). Pelo extenso período de atuação do grupo (pelo menos 05 anos), grande número de domínios de sites de leilões falsos criados, valor dos veículos supostamente vendidos pela internet e pelo impulsionamento em massa na divulgação desses sites, é possível avaliar a vultosidade dos prejuízos causados às vítimas em todo o Brasil. A estrutura e divisão de tarefas da organização criminosa eram as seguintes: (...) 4. NÚCLEO DE LAVAGEM: LUCAS, SUZANE e VINÍCIUS (...). Em relação ao denunciado VINÍCIUS, ele é irmão do líder LUCAS SIMÕES e também apresentou movimentações financeiras atípicas realizadas no período de 18/05/2021 a 11/11/2021, no valor de R$ 872.918,00, sendo o montante a crédito no valor de R$ 492.940,00. Verificou-se então a incompatibilidade entre a renda média mensal declarada de VINÍCIUS, qual seja, R$ 22.247,09 e o volume transacionado a crédito no período analisado. VINÍCIUS é proprietário da empresa D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 443442590001-25, que não possui funcionário cadastrado no CAGED e apresenta o mesmo capital social, mesmo e-mail relacionado, mesmo contador e mesmo número de telefone (11)9951-4287 vinculados à empresa 3L S REFORMAS E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ 47318136000108, pertencente a LUCAS FERNANDO SIMÕES. Pelo sequestro judicial, foi possível localizar em contas de titularidade de VINÍCIUS e de sua empresa D&amp;L REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA o valor aproximado R$ 940mil. Tais valores são absolutamente incompatíveis com ocupação e renda declarada, o que demonstra serem suas contas utilizadas para lavagem de ativos financeiros decorrentes dos lucros obtidos com os golpes. (...).” A denúncia foi recebida em 14/05/2024 (Id 196559044 dos autos de origem). O aditamento foi recebido em 15/05/2024 (Id 196898488 dos autos de origem). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 14/05/2024. Confira-se (Id 62703141): “(...) Prosseguindo, no tocante à representação pela decretação da prisão preventiva de KAIQUE SOUTO MAIOR CAMPOS, LETICIA LIMA CABRAL, LARISSA FERNANDA COUTINHO, RAFAEL SILVA PEREIRA LIMA e VINÍCIUS AUGUSTO SIMÕES (IDs 195933278 e 196410250), incumbe ao Poder Judiciário analisar, de maneira fundamentada e criteriosa, os pressupostos autorizadores da medida, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Isso porque, em se cuidando da medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP. Fora dessas hipóteses excepcionais, pode representar mera antecipação de pena, inadmissível pelo disposto na nova redação do § 2o do art. 313 do CPP. A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, o indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis - tanto a prova da existência do crime quanto indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). Nesse contexto, ressalto que os fatos trazidos ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal são graves, reclamando, pois, a atuação do poder estatal para coibir a ação criminosa, apurando-se os fatos e, ao final, responsabilizando os seus autores. No particular, há fortes indícios de que a divisão de tarefas engendrada pelo grupo pode garantir a eficiência de novos golpes voltados para a obtenção de lucro fácil. Além da possibilidade de reorganização das condutas delituosas no curso do processo, também é valido o argumento da necessária garantia da aplicação da lei penal. Com efeito, LETÍCIA, LARISSA e VINÍCIUS não foram localizados por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária. Além disso, a fuga de um dos prováveis líderes permanece e apenas uma pequena parte dos valores obtidos ilicitamente foi alvo de constrição judicial. A periculosidade, portanto, reside na forma de execução dos delitos e na convicção de que, caso permaneçam soltos, encontrarão os mesmos estímulos para a prática de novos crimes. Nesse passo, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível porquanto as demais providências, menos gravosas (art. 319 do CPP), seriam insuficientes para resguardar a eficácia do processo penal. O simples comparecimento em Juízo, recolhimento domiciliar ou arbitramento de fiança mostram-se inócuos para evitar a recidiva. Da mesma forma, a determinação quanto a frequentar determinados lugares ou não se aproximar de certas pessoas não se apresenta adequada. A respeito, a Defesa de LARISSA FERNANDA COUTINHO e LETICIA LIMA CABRAL requer que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, uma vez que LARISSA está grávida, com 2 (dois) meses de gestação, e LETÍCIA possui um filho de 2 (dois) anos, portador de hidrocefalia e mielominigocele (ID 196025556). De fato, a gravidez de LARISSA FERNANDA COUTINHO e a dependência do filho menor de LETICIA LIMA CABRAL estão demonstradas nos autos, cujos documentos indicam as necessidades suscitadas. Destaco que a substituição previstas no art. 318 do CPP justifica-se em situações especiais, de natureza humanitária, mediante prova idônea dos requisitos legais. Embora se trate de requisitos objetivos, vale salientar que o entendimento da Suprema Corte é de que a conversão da prisão preventiva para a domiciliar não é automática e deve adequar-se às circunstâncias do caso concreto, com olhar diferenciado para as especificidades de gênero no caso do encarceramento feminino. No particular, estão presentes as hipóteses listadas nos incisos IV e V do art. 318 do CPP. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE KAIQUE SOUTO MAIOR CAMPOS, LETICIA LIMA CABRAL, LARISSA FERNANDA COUTINHO, RAFAEL SILVA PEREIRA LIMA e VINÍCIUS AUGUSTO SIMÕES, qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos). Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. Reitere-se que a discussão sobre a existência suficiente de provas suficientes da autoria pelo paciente refere-se à matéria alheia ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, o seguinte aresto: “(...) 2. As alegações trazidas no agravo regimental, no sentido de que não houve campana nem visualização das drogas pela porta, e de que os policiais mentiram sobre a forma como se deu a abordagem, não podem ser analisadas na via eleita, por demandarem revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 843.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime, bem como na situação de fuga do paciente, que não foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão temporária. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em âmbito nacional. Além disso, atualmente, como ressaltou a decisão impugnada e bem salientaram os próprios impetrantes, o paciente, apesar de ter contra si expedido mandado de prisão, não foi localizado para o seu devido cumprimento, o que evidencia a intenção do paciente de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A verificação de negativa de autoria é questão a ser aferida pelas instâncias pretéritas, no trâmite da instrução processual, não cabendo às instâncias extraordinárias - competentes em matéria de direito - o exame de tal matéria, muito menos na via do habeas corpus, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante. 2. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que houve extrema violência por parte do réu, em atos realizados à plena luz do dia, e diante da fuga do distrito da culpa. 3. A periculosidade do acusado, demonstrada pela gravidade concreta da conduta, bem como o fato de se encontrar o réu foragido, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 847.785/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Grifo nosso.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Acrescente-se, ainda, que a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023. Grifo nosso.) No tocante à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, o art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR